Tribunal: STF
Processo: Rcl 74444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323: AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.12.2024, pela Companhia Paulista de Força e Luz contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Araraquara/SP e acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Execução em Reclamatória Trabalhista nº 0000118-20.2010.5.15.0151, pelos quais teriam desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323.



O caso



    2. Em 4.4.2023, o Juiz do Trabalho da Terceira Vara do Trabalho de Araraquara/SP manteve a reintegração do beneficiário da decisão agravada, nestes termos:



    “Vistos, etc. 



    Indefiro a pretensão reclamada, mantendo-se a reintegração (decisão de id. 8a992e6), porquanto o reclamante ser detentor de estabilidade, nos termos do julgado. 



    Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem seus cálculos de liquidação, sob pena de preclusão.  



    Decorrido o prazo supra, e independentemente de nova intimação, as partes poderão apresentar impugnação, específica e fundamentada, acerca dos cálculos apresentados pela parte contrária, no prazo preclusivo de 08 dias, nos termos do Art. 879 § 2º da CLT. 



    Considerando que o STF definiu os parâmetros de correção monetária  por ocasião do julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59; determino que as partes apresentem seus cálculos, conforme modulação definida no STF, ou seja, na fase pré processual deverá ser utilizado o índice IPCA-E para a correção monetária + juros de 1% ao mês, e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) que já engloba correção monetária e juros. 



    Em que pese não haja obrigatoriedade de utilização da ferramenta Pje-Calc, nesta Justiça Especializada, recomenda-se que os cálculos sejam, desde já, apresentados pelo referido sistema, a fim de padronizar o procedimento na unidade, bem como atender o disposto no artigo 22, parágrafo 6º, da Resolução CSJT Nº 185/2017, alterado pelo Ato CSJT.GP.SG nº 89/2020. 



    Apurados os valores, o cálculo deverá ser juntado aos autos no formato .PDF e, também, no formato .PJC (arquivo gerado no sistema PJECALC Cidadão) diretamente para o PJE” (doc. 27).



    Contra essa decisão, a Companhia Paulista de Força e Luz interpôs agravo de petição, desprovido pela Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região:



    “Inconformado com a r. decisão de fl. 141, que manteve a determinação de reintegração do autor e com a decisão de fls. 674, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteada, agrava de petição o executado, através da minuta de fl. 195 e interpõe agravo interno às fl. 680. 



    O executado insurge-se contra a determinação de reintegração do autor, ao fundamento de que a reintegração que teria sido determinada na sentença exequenda se refere à dispensa ocorrida em 09/09/2009, e cuja reintegração já fora cumprida pela reclamada, sendo que posterior dispensa ocorrida a mais de 10 anos depois em 04/03/2022, estaria fora da coisa julgada, não podendo ser considerada nula (...)



    O executado insurge-se contra a determinação de reintegração do autor, ao fundamento de que a reintegração que teria sido determinada na sentença exequenda se refere à dispensa ocorrida em 09/09/2009, e cuja reintegração já fora cumprida pela reclamada, sendo que posterior dispensa ocorrida a mais de 10 anos depois em 04/03/2022, estaria fora da coisa julgada, não podendo ser considerada nula.



    Sem razão.



    Conforme se infere da sentença proferida em processo de conhecimento e cujo trânsito em julgado já ocorreu (fls. 464), fora reconhecida a aplicabilidade ao contrato de trabalho do autor, da cláusula 9º, do acordo coletivo de 1992, em face de sua aderência ao contrato de trabalho. 



    Pela simples leitura de referida cláusula (fls. 328), se evidencia que ficou pactuado que a CPFL, se comprometeu a não promover dispensa sem justa causa que decorrer de descumprimento de obrigações contratuais ou que não se fundar em motivo disciplinar, técnico ou econômico e elencou nas alíneas de ‘a’ a ‘i’, as hipóteses que poderia haver a rescisão contratual do trabalhador independente do ‘caput.’



    Ou seja, a reclamada não poderia efetuar a dispensa do autor sem justa causa, em razão do disposto em referida norma coletiva, cuja aderência ao contrato de trabalho do autor fora reconhecida em sentença transitada em julgado, salvo nas hipóteses previstas na norma coletiva. 



    Lado outro, ao contrário do que pretende fazer crer a reclamada, não há prova nos autos, no sentido de que o autor já estivesse aposentado ou que estivesse completado 30 anos de modo a fazer jus à aposentadoria complementada ou suplementada.



    Entendimento contrário, como pretende a reclamada, implicaria em violação à coisa julgada” (doc. 25).



    3. A reclamante alega que a “2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em julgamento de Agravo de Petição, manteve a decisão de primeiro grau, destacando em sua fundamentação a justificativa de manutenção da reintegração com base na ultratividade dos ACTs de 1992 e 2008/2010. Destarte, esta decisão, ainda que negando provimento ao recurso, também ofende o ADPF 323, posto que destaca fundamentação a respeito do mérito da questão que é conflitante com o que foi determinado por esta C. Corte Suprema” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso, não há identidade entre essa dispensa ocorrida em 09/09/2009, que foi objeto de discussão na ação trabalhista e cujo cumprimento da sentença condenatória ocorreu em 30/09/2013, com a dispensa ocorrida em 04/03/2022. A nova rescisão contratual foi estabelecida em condições fáticas e jurídicas distintas daquela outra, pois, além de posterior à reintegração determinada no processo, ocorreu quando já afastada a possibilidade de ultratividade da norma coletiva de trabalho, por inconstitucionalidade deste entendimento, não podendo ser vedada a dispensa sem justa causa, lícita e regular, conforme art. 7º, I, da CF c/c art. 10, I, dos ADCT” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “ao menos desde 27/05/2022, quando fora proferida a decisão vinculante no bojo da ADP 323, não mais se admite a ultratividade da norma coletiva de trabalho, o que impede, via de consequência, a imposição de ordens judiciais embasadas em normas coletivas de trabalho já expiradas” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “ao assegurar a ultratividade da norma coletiva expirada em 1992 e em 2010 e determinar a reintegração do obreiro, o que não mais encontra respaldo constitucional e legal ante o decidido na ADPF 323, é que, por meio da presente Reclamação Constitucional, pugna-se pela cassação da decisão impugnada, afastando a ordem de reintegração e pagamento de valores a ela correspondentes, garantindo-se, assim, a autoridade da decisão vinculante” 
(fl. 10, doc. 1).



    Requer “o deferimento da liminar, com base no art. 300 c/c 989, II, do CPC, em razão da urgência e para evitar sérios prejuízos, para se SUSPENDER a decisão prolatada nos autos da Execução em Reclamatória Trabalhista 
nº 0000118-20.2010.5.15.0151, proferida pelo MM. juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP, que afrontou decisão deste Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323” (fl. 12, doc. 1).



    No mérito, pede “seja cassada a decisão impugnada, afastando a declaração de nulidade da dispensa, a ordem de reintegração e pagamento de valores a ela correspondentes, garantindo-se, assim, a autoridade da decisão vinculante prolatada na ADPF nº 323, que vedou a ultratividade da norma coletiva que foi, injustamente, assegurada na decisão impugnada que se ampara em Acordos Coletivos de Trabalho de 1992 e de 2008/2010 para vedar a demissão ocorrida em 04/03/2022” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, ao determinar a reintegração do interessado aos quadros funcionais da reclamante. 



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, o Ministro Gilmar Mendes deferiu a medida liminar e determinou “ad referendum do Pleno (art. 5º, § 1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas” (fl. 57, doc. 19).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



      “O executado insurge-se contra a determinação de reintegração do autor, ao fundamento de que a reintegração que teria sido determinada na sentença exequenda se refere à dispensa ocorrida em 09/09/2009, e cuja reintegração já fora cumprida pela reclamada, sendo que posterior dispensa ocorrida a mais de 10 anos depois em 04/03/2022, estaria fora da coisa julgada, não podendo ser considerada nula.



    Sem razão. 



    Conforme se infere da sentença proferida em processo de conhecimento e cujo trânsito em julgado já ocorreu (fls. 464), fora reconhecida a aplicabilidade ao contrato de trabalho do autor, da cláusula 9º, do acordo coletivo de 1992, em face de sua aderência ao contrato de trabalho.



    Pela simples leitura de referida cláusula (fls. 328), se evidencia que ficou pactuado que a CPFL, se comprometeu a não promover dispensa sem justa causa que decorrer de descumprimento de obrigações contratuais ou que não se fundar em motivo disciplinar, técnico ou econômico e elencou nas alíneas de ‘a’ a ‘i’, as hipóteses que poderia haver a rescisão contratual do trabalhador independente do ‘caput.’



    Ou seja, a reclamada não poderia efetuar a dispensa do autor sem justa causa, em razão do disposto em referida norma coletiva, cuja aderência ao contrato de trabalho do autor fora reconhecida em sentença transitada em julgado, salvo nas hipóteses previstas na norma coletiva. 



    Lado outro, ao contrário do que pretende fazer crer a reclamada, não há prova nos autos, no sentido de que o autor já estivesse aposentado ou que estivesse completado 30 anos de modo a fazer jus à aposentadoria complementada ou suplementada.



    Entendimento contrário, como pretende a reclamada, implicaria em violação à coisa julgada” (fl. 2, doc. 26). 



    A autoridade reclamada não descumpriu a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, apenas reconheceu que, em processo cuja decisão tenha transitado em julgado, a Justiça do Trabalho teria determinado à reclamante reintegrar, em seus quadros, o beneficiário da decisão reclamada.



     Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE nº 37. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE TIDO POR VIOLADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013, AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.248-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora